Tribunal: TJSP
Processo: 1029748-10.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais. Sentença de parcial procedência. Anotações na plataforma Serasa Limpa Nome. Os débitos litigiosos foram alcançados pela prescrição quinquenal. A prescrição operada torna a dívida inexigível. Embora a dívida exista e, se paga voluntariamente, não pode ser repetida, ela não pode ser cobrada judicialmente nem por qualquer outro meio,

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais. Sentença de parcial procedência. Anotações na plataforma Serasa Limpa Nome. Os débitos litigiosos foram alcançados pela prescrição quinquenal. A prescrição operada torna a dívida inexigível. Embora a dívida exista e, se paga voluntariamente, não pode ser repetida, ela não pode ser cobrada judicialmente nem por qualquer outro meio, trata-se simples de obrigação natural, cuja exoneração depende de ação voluntária e espontânea da devedora. Entendemos que esses casos ensejam indenização por danos morais; no entanto, o entendimento desta Câmara está consolidado em sentido contrário. Sendo assim, de modo a facilitar e agilizar os julgamentos colegiados, ressalvado o meu entendimento pessoal a respeito do tema, externado em diversas declarações de votos vencidos, passo a adotar o posicionamento majoritário desta Câmara pela inocorrência de danos morais, pois a anotação na plataforma "Serasa Limpa Nome" não equivale a negativação. Recurso desprovido.